Tribunal: STF
Processo: ARE 1595545
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidora pública municipal vinculada ao RGPS. Contribuição previdenciária sobre verbas transitórias. Competência da Justiça Federal. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da  Súmula do STF. Ausência de ofensa direta à Constituição. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão da Turma Recursal, que, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça estadual para processar e julgar ação proposta por servidora municipal vinculada ao RGPS — visando à cessação de descontos previdenciários sobre adicional de insalubridade e à repetição de indébito —, extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias de servidora vinculada ao RGPS atrai a competência da Justiça Federal; e (ii) estabelecer se o exame da controvérsia no recurso extraordinário demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.
III. Razões de decidir
3. No acórdão recorrido, conclui-se que, sendo a autora vinculada ao RGPS, a legitimidade passiva recai sobre o INSS, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República.
4. A revisão da conclusão adotada pela instância de origem exige reexame de fatos e provas, especialmente quanto à natureza da relação jurídica e à identificação do ente responsável pela exação.
5. O recurso extraordinário não admite reanálise do conjunto fático-probatório, conforme vedação do enunciado nº 279  da Súmula do STF.
6. A alegação de violação ao art. 109, inc. I, da Constituição configura, no caso, ofensa indireta ou reflexa, dependente da interpretação de normas infraconstitucionais e da reapreciação dos fatos.
7. A controvérsia não se enquadra nos Temas RG nº 163 e nº 779, por ausência de similitude fática e por inexistir julgamento de mérito na origem.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS. MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Ação proposta por servidora municipal vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), visando à cessação dos descontos previdenciários incidentes sobre verbas de natureza transitória (adicional de insalubridade), bem como à restituição dos valores indevidamente descontados. 
2. Sentença proferida pelo Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. 
3. Interposição de recurso inominado pela parte autora, pleiteando: (i) a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as referidas verbas; (ii) a condenação do réu à abstenção de exigir tal contribuição; e (iii) a repetição do indébito dos valores indevidamente recolhidos. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que versa sobre contribuição previdenciária incidente sobre verbas transitórias de servidoras públicas vinculadas ao RGPS. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça Federal julgar causas em que figure no polo passivo uma entidade autárquica federal, como o INSS. 
6. Constatado nos autos que a autora está vinculada ao RGPS, a competência para julgar a demanda é da Justiça Federal, por ser o INSS o ente responsável pela arrecadação e gestão da contribuição previdenciária questionada. 
7. O Município figura como mero agente arrecadador, não possuindo legitimidade para responder à ação. 
8. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, inciso III, da Lei n.º 9.099/95. 
9. Precedente desta própria Turma Recursal reconhece que ‘compete à Justiça Federal processar e julgar demanda que envolva descontos indevidos de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias de servidor vinculado ao RGPS, por ser o INSS o ente legitimado para figurar no polo passivo’ (TJPR - 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001242- 35.2024.8.16.0162 - Rel. Juíza Luciana Fraiz Abrahao - J. 06.04.2025). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Recurso inominado conhecido e não provido, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, c/c artigo 109, inciso I, da CF. 
Tese de julgamento: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar demanda que envolva descontos indevidos de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias de servidor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), por ser o INSS o ente legitimado para figurar no polo passivo, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.” (e-doc. 21, p. 1-2).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o art. 109, inc. I, da Constituição da República e o Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral. 

3.1. Argumenta que “a relação jurídica de direito material que deu causa à demanda foi travada exclusivamente entre a servidora e o Município de Alvorada do Sul e Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul, entes responsáveis pela retenção e repasse da contribuição previdenciária” (e-doc. 24, p. 7).

3.2. Sustenta que “a eventual compensação ou acerto de contas entre o Município e o INSS é matéria de direito de regresso, que não pode ser oposta à servidora para deslocar a competência e obrigá-la a litigar contra quem não praticou o ato de retenção que reputa indevido” (e-doc. 24, p. 10).

3.3. Pondera que “a extinção representa um formalismo exacerbado que viola os princípios da efetividade, da economia processual e, como já dito, da primazia da decisão de mérito (arts. 4º e 6º do CPC), criando um obstáculo indevido ao acesso à justiça” (e-doc. 24, p. 11).

3.4. Pede: “a) Reconheça a Repercussão Geral da questão constitucional, nos termos da fundamentação; b) Conheça e dê total provimento ao presente Recurso Extraordinário para, reformando o v. acórdão recorrido, declarar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, determinando o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para que esta proceda ao julgamento do mérito do recurso inominado, como de direito; c) Subsidiariamente, que o recurso seja provido para anular o acórdão na parte em que extinguiu o processo, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal competente, em observância aos arts. 4º, 6º e 64, § 3º, do CPC; d) Nos termos do art. 1.029, §5º, CPC, requer tutela provisória para suspender a eficácia do acórdão recorrido no ponto em que extinguiu o feito, assegurando-se (a) a imediata remessa ao juízo competente, ou (b) a cessação provisória dos descontos controvertidos, em razão da probabilidade do direito (Tema 163/STF e art. 64, §3º) e do perigo de dano (descontos mensais)” (e-doc. 24, p. 13). 

4. Os recorridos, em contrarrazões, pedem “o não conhecimento do Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral (Temas 800 e 660/STF), ofensa meramente reflexa à Constituição, ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF) e incidência da Súmula 279/STF, subsidiariamente, caso superado o juízo negativo de admissibilidade, o não provimento do RE, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, o acórdão que extinguiu o feito com base no art. 51, III, da Lei 9.099/1995 e reconheceu a incompetência do Juizado, a rejeição do pedido de remessa dos autos com fundamento no art. 64, § 3º, do CPC, por manifesta incompatibilidade com o microssistema dos Juizados Especiais, a condenação do recorrente ao pagamento das custas e demais cominações legais cabíveis, observadas as regras específicas da Lei 9.099/1995” (e-doc. 26, p. 5).

5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279  da Súmula do STF (e-doc. 28).

6. A agravante alega que “a controvérsia é de pura qualificação jurídica: saber se esse fato atrai a competência federal. Não há, portanto, que se falar em revolvimento probatório, mas em correta aplicação do direito constitucional ao fato já delimitado, o que torna manifestamente indevida a aplicação da Súmula 279/STF” (e-doc. 31, p. 4-5).

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Verifica-se, a partir da análise dos autos, que a autora está vinculada ao RGPS, não se beneficiando, portanto, das disposições legais relativas ao regime próprio de previdência dos servidores públicos (mov.1.7).
Nesse cenário, nos casos em que se discutem descontos indevidos de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, percebidas por servidor filiado ao RGPS, a legitimidade passiva recai sobre o INSS, órgão responsável e competente para a matéria. 
Diante disso, por se tratar de matéria afeta ao RGPS e exigir a participação da Autarquia Previdenciária Federal, impõe-se o reconhecimento da competência absoluta da Justiça Federal para a análise e julgamento da demanda, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.” (e-doc. 21, p. 2-3).

9. Para divergir do acórdão recorrido quanto ao pedido de repetição de indébito ligado à contribuição previdenciária de servidora pública vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF, além da ausência de ofensa constitucional direta. Confiram-se as seguintes ementas:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2020. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.268.707-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 25/03/2021, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2019. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO IPERGS. EC 20/98. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.”
(ARE nº 1.127.200-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/11/2019, p. 29/11/2019, grifos nossos).

9.1. No mesmo sentido, em caso idêntico, a seguinte decisão monocrática:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA COMPETENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.”
(ARE nº 1.595.530/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07/04/2026, p. 08/04/2026.

10. Ademais, a matéria discutida não guarda identidade com as teses firmadas nos Temas RG nº 163 e nº 779, em razão de que o processo sob análise foi extinto sem resolução de mérito, portanto, sem pronunciamento de mérito e ausência de semelhança fática e jurídica com o Tema RG nº 779, que fixou a seguinte tese: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”.

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 21, p. 6), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita..

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator